Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-29.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012823-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHALOMA BATISTA - CPF: 044.801.281-23 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012823-29.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
PHALOMA BATISTA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1
5 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM ACRÉSCIMO DE CONEXÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO TÁCITA DA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO MATERIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da alteração unilateral de voo originalmente contratado para o trecho
Cuiabá/MT
–
Maceió/AL
. A autora alega
ocorrência de dano moral pela mudança do trajeto. A demandada sustenta que a alteração foi comunicada em junho de 2024 e que a passageira, ao não cancelar ou remarcar o voo, aceitou tacitamente a modificação, conforme Resolução nº 400/2016/ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo, previamente comunicada e aceita tacitamente pela passageira, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o acréscimo de conexões e o prolongamento da viagem configuram dano moral indenizável sem comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Restou comprovada a comunicação prévia da alteração do voo, sendo caracterizada a aceitação tácita da passageira que embarcou no novo itinerário sem registro de reclamação formal antes da viagem.

O dano moral não se presume em hipóteses de atraso ou alteração de voo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem mero aborrecimento.

No caso concreto, inexiste comprovação de violação a direitos da personalidade ou de despesas adicionais relacionadas à alteração do itinerário, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de voo previamente contratada, comunicada com antecedência razoável, aceita tacitamente pelo passageiro e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura falha na prestação do serviço
.

O dano moral decorrente de atraso ou alteração de voo não é presumido, exigindo comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 307409894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL, com embarque previsto para 28/12/2024 e retorno em 05/01/2025. Relata que os voos seriam diretos, sem conexões; entretanto, foram alterados unilateralmente, passando a incluir duas conexões, o que resultou em aproximadamente 15 horas de viagem.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração da malha aérea foi comunicada em 27/06/2024, por meio do sistema “
alerts
”. Aduz que a autora poderia optar pela aceitação da mudança, pelo cancelamento ou pela remarcação do voo, sem custo adicional. Alega que, como a passageira aceitou a alteração, a reserva foi mantida em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia acerca dos horários de saída e chegada e de suas respectivas alterações, mas apenas quanto à data da comunicação da mudança e ao suposto atraso suportado no trajeto, em razão do acréscimo de duas conexões não previstas originalmente.

Assim, não obstante a inversão do ônus da prova, restou comprovada a prévia notificação da reclamante acerca da modificação do voo, por meio da documentação constante no ID 307409892 (p. 10), em conformidade com Resolução nº 400 da ANAC.

Inclusive, da situação narrada, infere-se a aceitação tácita da parte autora quanto à alteração do itinerário, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação formal dirigida à companhia aérea antes da data do embarque. Ao contrário, restou demonstrado que a autora realizou efetivamente a viagem no novo trajeto disponibilizado
.

Ademais, a alegação apresentada pela reclamada em contestação, de que a notificação teria ocorrido em 01/07/2024, não foi impugnada de forma específica. Ressalta-se que documento apresentado pela companhia sequer foi mencionado pela autora.

Cumpre registrar, ainda, que em ação ajuizada pelo esposo da parte autora,
Mauro Jonas Junior Tosti
, relativa à mesma viagem
—
sendo que ambos constam como passageiros no
voucher
aéreo juntado aos autos (ID 307409885)

—
, a demanda foi julgada
improcedente
, circunstância que reforça o entendimento pela inexistência de falha na prestação do serviço, à luz das mesmas circunstâncias fáticas ora examinadas.

Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie constrangimento ou transtorno apto a justificar compensação pecuniária a título de danos morais, sobretudo porque não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte autora. Ressalte-se, ainda, que não foram comprovadas despesas com alimentação, hospedagem, transporte, aquisição de nova passagem ou comparecimento antecipado ao aeroporto.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025